Tribunal: TJMT
Processo: 1003052-38.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003052-38.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acessão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), BENEDITA ANTONIA DA ROCHA - CPF: 582.027.141-68 (AUTOR), JOANA ROSA DE ARRUDA - CPF: 453.113.231-91 (REU), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVELIA – INVIABILIDADE – DEMANDA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AQUISIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA PELA GENITORA DAS PARTES – INCISOS V E VII DO ARTIGO 966 DO CPC – VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI E PROVA NOVA – HIPÓTESES CONFIGURADAS –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO -

LIDE PROCEDENTE.

Caracterizada a violação literal a dispositivo de lei em razão de equivocada decretação da revelia por ausência de apresentação de contestação pela parte representada pela Defensoria Pública, assim como a existência de prova nova capaz de alterar a sentença rescindenda, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória para desconstituir o
decisum
, extinguir o seu cumprimento e anular o feito a partir da citação, com a intimação para oferecer contestação.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão do cumprimento do mandado de desocupação do imóvel até o julgamento definitivo da presente lide.

A autora aduz que a ré ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 1004266-97.2018.11.0002 sob a alegação de ser proprietária de um lote urbano com 24x24 metros, situado na Rua Capitão Benevides n. 204, Bairro Construmat (Ponte Nova), na qual foi representada pela Defensoria Pública de Várzea Grande.

Sustenta que nessa referida demanda a então autora ora ré afirmou ter adquirido o terreno de Pedro da Silva, e para isso anexou um Contrato Particular de Compra e Venda celebrado em
05-8-1990
, com firmas reconhecidas em
2014
.

E mais, que em 13-11-2018 foi realizada Audiência de Conciliação, porém sem sucesso, e em seguida proferida a sentença ora impugnada, em que o juízo de origem decretou sua revelia por não ter oferecido contestação, julgou procedente o feito e determinou a reintegração da ora ré na posse da área.

Informa que, ao ser surpreendida com a intimação para desocupação voluntária, constituiu advogado que requereu o sobrestamento da diligência com amparo na Lei 14.216/2021, ocasião em que constatou em documentos deixados por sua mãe (já falecida) a anterior aquisição desse mesmo imóvel.

Registra que esta Ação em análise está embasada na violação literal a norma e prova nova de que trata o artigo 966, incisos V e VII, do CPC.

Anota ainda que é beneficiária da justiça gratuita e, portanto, está dispensada do recolhimento das custas e do depósito de 5% sobre o valor da causa.

Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para suspender o Cumprimento de Sentença (autos n. 1004266-97.2018.8.11.0002) em que foi ordenada a desocupação voluntária no prazo de 15 dias (ID. n. 119105994).

A
tutela provisória
de urgência foi
deferida
para suspender o Cumprimento de Sentença em que foi ordenada a desocupação voluntária no prazo de 15 dias. Também foi mantido o benefício da justiça gratuita deferida na primeira instância (ID. n. 121483458).

A ré
não
apresentou contestação, embora devidamente intimada (ID. n. 124489683).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (ID. n. 128501651).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora ré propôs a Ação de Reintegração de Posse em 25-05-2018 sob a alegação de que adquiriu o lote em 15-8-1990, o qual continha duas peças de madeira, local onde estabeleceu sua moradia, e convidou sua mãe para ali residir, já que trabalhava com seu marido em um sítio; que sua mãe, por sua vez, convidou a outra filha (sua irmã, ora autora), com o que consentiu; que, embora não morasse ali, iniciou a construção de uma casa de alvenaria ao lado, que utilizaria quando as visitasse; que as casas são separadas por um portão; que em 2009 passou a residir naquele lugar definitivamente; que, com o falecimento da mãe em 2006, permitiu que a irmã e seus filhos e netos permanecessem no imóvel, mas com o passar do tempo surgiram desavenças; que, após ameaças, requereu a instauração de procedimento criminal em 2017 e comunicou a irmã sobre o término do comodato verbal, solicitou a desocupação e depois ajuizou a Ação.

Instruiu a Possessória com o procedimento criminal e um Contrato de Compra e Venda celebrado em 15-8-1990 com Pedro da Silva.

Dos atos processuais executados no feito destaca-se a citação da requerida (ora autora) e o seu comparecimento na audiência de justificação de posse, na qual foi representada pela Defensoria Pública; o indeferimento da liminar por ausência de rol de testemunhas; a decretação da revelia ante a não apresentação de contestação; a audiência de tentativa de conciliação sem sucesso, na qual a aqui autora foi igualmente representada pela Defensoria Pública; e a prolação da sentença de procedência.

A Defensoria Pública a acompanhou em duas audiências (justificação e tentativa de conciliação) e manifestou
ciência
da sentença, contudo não ofereceu contestação e/ou interpôs Apelação.

Certificado o trânsito em julgado, o feito foi arquivado e depois impulsionado a pedido da ora ré, para o devido cumprimento de sentença.

Intimada a desocupar voluntariamente o imóvel, constituiu advogado, que num primeiro momento pleiteou a suspensão da Reintegração com fundamento na Lei n. 14.216/2021 e na liminar concedida na ADPF 828, o que foi deferido até 31-3-2022 (ID. n. 119105999).

Nesta Ação Rescisória, a autora argumenta que, instada pelo advogado constituído a produzir provas que pudessem auxiliar a sua defesa, encontrou em caixas de pertences de sua mãe, Euritia Rosa da Silva, já falecida, o Contrato de Promessa de Compra e Venda que instrui esta Ação, pelo qual Pedro da Silva vendeu em
20-8-1990
para sua mãe o lote situado na Rua Capitão Benevides n. 111, Bairro Construmat, Várzea Grande, com 1.200 metros quadrados, por CR$140.000,00, dos quais quitou CR$80.000,00 na data da assinatura, e o restante (CR$60.000,00) em 25-8-1990, ocasião em que recebeu a posse; que tanto o Contrato de Compra e Venda como o recibo da parcela restante estão com as firmas devidamente reconhecidas nas datas em que foram elaborados (
20-8-1990
e
30-8-1990);
que neste último o vendedor autorizou a compradora

Euritia Rosa da Silva, mãe da autora, a usufruir do terreno e a providenciar a respectiva transferência na repartição competente, tudo na presença das testemunhas ali nominadas (ID. n. 119111469). Além disso, anexou notificação judicial do titular do domínio à mãe da autora, dentre outras pessoas, para que comparecesse no escritório jurídico que indicou para resolver a ocupação da área (ID. n. 119111472), bem como um manuscrito com anotações de uma “
Ação de Justificação de Posse
” e rol de testemunhas (ID. n. 119111473).

O quadro fático acima descrito caracteriza flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; esta última, aliás, nem sequer foi apresentada pela Defensoria Pública.

Vale ressaltar que, embora tenham atuado nos autos três defensores públicos, nenhum deles ofereceu a contestação, nem mesmo por negativa geral, tampouco foi interposta a Apelação.

O artigo 185 do CPC enuncia o seguinte:

A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita
.

A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

Segundo o artigo 134, CF, “a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentadamente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 332).

Importante registrar mais uma vez que atuaram no processo três Defensores. O primeiro acompanhou a então requerida, ora autora, na audiência de justificação de posse, de modo que saiu intimado de que deveria apresentar a contestação. O segundo a acompanhou na audiência de tentativa de conciliação, e o terceiro manifestou ciência da sentença de procedência, portanto contra os interesses da parte requerida naquele feito. Todavia, não foi interposto o Recurso de Apelação.

Nesse ponto, vale colacionar trechos da matéria publicada no
site
Consultor Jurídico, intitulada “
Novo CPC prevê atuação de Defensoria em ação possessória multitudinária
”:

“[...]

A referência da atuação da Defensoria Pública em favor de quem tem gratuidade de justiça desfaz a sistemática estabelecida no capítulo destinado à instituição encarregada de prestar assistência jurídica. O que justifica a atuação institucional é a avaliação positiva do direito à assistência jurídica, seja em virtude do desempenho de uma função típica ou atípica, a ser aferido, com exclusividade, pelo membro da Defensoria Pública, diante da hipossuficiência dos beneficiários.

Não se trata, portanto, de uma regra nova, ou de modalidade autônoma de atuação da Defensoria Pública, mas tão somente um reforço do dever de intimação, a fim de que se garanta o contraditório em favor de partes hipossuficientes, mediante aferição pela própria instituição. [...]”.

Confira-se jurisprudência a respeito da matéria.

“RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – ERRO DE PROCEDIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE – INTIMAÇÃO – SESSÃO DE JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - ATO – RENOVAÇÃO – NECESSIDADE – NOVO JULGAMENTO.

1 – Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n167 2 e 3 =/S TJ).

2 – Cuida-se de ação rescisória julgada procedente para reconhecer vínculo de nulidade de intimação para o julgamento do recurso de apelação.

3 – [...]

4 – [...]

5 – O julgamento de mérito da ação rescisória pelo órgão colegiado do Tribunal normalmente compreende duas etapas: o juízo rescindente, que corresponde à desconstituição do julgado, e o juízo rescisório, que compreende o novo julgamento da demanda.

6 – [...]

7 – No caso de verificação de nulidade de ato processual gerador de cerceamento de defesa, impõem-se o retorno dos autos para correção do vício e o posterior prosseguimento regular do processo, sob pena de o Tribunal incorrer no mesmo erro que ensejou a rescisão do julgado.

8 – Recurso especial provido”
(STJ, RESP n. 1982586 – SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15-3-2022).

A Rescisória também está fundamentada no inciso VII do art. 966 do CPC, diante da prova nova (Contrato de Compra e Venda e Declaração) da anterior aquisição da área pela mãe da autora.

Sobre documento novo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery anotam:

O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso [...]. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: “o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda” (Nelson Nery Junior. Ação Rescisória. Requisitos necessários para caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery, Soluções Práticas v. IX, n. 172, p. 1791]).
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Novo CPC – editora RT, p. 1.922).

A situação acima descrita se enquadra na ora em análise, já que tanto o Contrato de Compra e Venda como a Declaração do vendedor de recebimento integral do preço já existiam quando proferida a sentença, mas eram ignorados pela autora da Rescisória.

Essa documentação é capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, pois demonstra que a posse do imóvel foi adquirida pela mãe da autora e da ré, e transferida para o seu Espólio após o óbito. Já a sentença, ao contrário, confirmou a posse apenas para a ré.

Desse modo, a hipótese se insere nos incisos V e VII do art. 966 do CPC.

Pelo exposto,
julgo procedente
a Ação Rescisória para desconstituir o
decisum
, extinguir o Cumprimento de Sentença e, por consequência, anular a Ação de Reintegração de Posse a partir da citação, com intimação para apresentação da competente contestação, e posterior regular processamento do feito.

Condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, porém suspendo a exigibilidade dessa obrigação em virtude da ora ré ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022